Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO. DECISÃO DO EG. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Acórdão reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no REsp 1.808.860/DF, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II – Diante da ausência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Mantida a r. sentença quanto à fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
III – Apelação da Incorporadora-ré desprovida com relação à pretensão de fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Mantido o acórdão anterior quanto ao parcial provimento do recurso, relativamente à distribuição dos ônus sucumbenciais.